Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713426-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou a intimação da parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Em seu arrazoado, os agravantes defendem a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E no lugar da TR. Argumentam que é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Aduzem que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Defendem que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente. Assinalam que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905. Pedem, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do agravante e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Preparo regular (ID 45593068). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurgem-se os agravantes contra a decisão que determinou ao exequente a juntada de planilha de cálculos, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. É de conhecimento geral que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta Corte de Justiça, que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelo agravante, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, assiste razão aos agravantes quando pretende a remessa dos autos à contadoria para atualização monetária pelo índice IPCA-E, como inicialmente apresentado pelos requerentes, não podendo a correção ser feita com a utilização da TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, uma vez que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, em princípio, estariam presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não obstante, verifica-se que nos autos do AGI n. 0711464-08.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal em face da mesma decisão, a e. Relatora, Desembargadora Carmen Bittencourt, deferiu efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada (ID 154326480 – autos originários). Assim, considerando que a decisão ora impugnada encontra-se sobrestada, resta suprimido o requisito do perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Pelo exposto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator